Tribunal: TJES
Processo: 5001305-87.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001305-87.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR ANDRADE DE SOUZA
RECORRIDO: THIAGO ARISTIDES RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO NOTICIADA NOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 487, III, ALÍNEA B, DO CPC. PAUTADO O FEITO PARA SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO OUTRORA MANEJADO, OS LITIGANTES ANUNCIARAM NOS AUTOS A CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENDO ASSIM, FICA
HOMOLOGADO O ACORDO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CUJOS TERMOS TORNAM-SE PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE DECISÃO, PARA QUE SURTAM OS REGULARES EFEITOS. EM CONSEQUÊNCIA, RESOLVE-SE O MÉRITO, NA FORMA DO ART. 487, III, ALÍNEA “B”, DO CPC, JULGANDO EXTINTO O FEITO. NOS TERMOS DO § 3º DO ARTIGO 90 DO CPC, “[...] AS PARTES FICAM DISPENSADAS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES, SE HOUVER.” POR SUA VEZ, NO QUE DIZ RESPEITO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVIDOS NO ÂMBITO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DETERMINA-SE A APLICAÇÃO DO § 2º DO ANTECITADO ARTIGO 90 DO CPC, DE MODO QUE “HAVENDO TRANSAÇÃO E NADA TENDO AS PARTES DISPOSTO QUANTO ÀS DESPESAS, ESTAS SERÃO DIVIDIDAS IGUALMENTE”. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO (ENUNCIADO Nº 22 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO). CERTIFIQUE IMEDIATAMENTE O TRÂNSITO EM JULGADO, PORQUANTO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.000 DO CPC, TEM-SE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO CONCILIATÓRIA DAS PARTES, O QUE É INCOMPATÍVEL COM O DESEJO DE RECORRER. SENDO ASSIM, DEVOLVA-SE À UNIDADE JUDICIÁRIA DE ORIGEM, OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)